Tribunal: TJDFT
Processo: 0002102-15.2017.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002102-15.2017.8.07.0006 APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: WELLINGTON BATISTA PEREIRA DECISÃO Urbanizadora Paranoazinho S/A interpôs apelação da r. sentença, integrada por decisão de embargos de declaração que, entre outros comandos, a condenou ao pagamento do valor do imóvel objeto da lide (id. 22050885 e 22050879). A apelante foi intimada para se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso (id. 22176285) e, na petição de id. 22778243, sustenta que o recurso interposto no dia 24/11/2020 é tempestivo porque tomou ciência da r. sentença apenas no dia 3/11/2020, data em que se inicia o prazo recursal, tendo em vista que está cadastrada para receber intimações, nos termos do art. 5o da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160/2017 deste e. TJDFT. A r. sentença proferida na análise dos embargos de declaração foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 27/10/2020 (terça-feira) e publicado no dia 28/10/2020 (quarta-feira). A apelante tomou ciência no sistema apenas no dia 3/11/2020. Na hipótese, o prazo recursal inicia-se a contar da data de publicação no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista o disposto no art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, in verbis: “Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.” Tenho conhecimento da divergência existente sobre o tema, entretanto, adoto o entendimento de que na hipótese deve prevalecer a intimação por DJE, inclusive porque a disposição da lei art. 5o, caput da Portaria GC 160, de 11/10/2017 ressalva, expressamente, os casos previstos em lei: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.” (g.n.) E, a lei 11.419/06 prevê a necessidade de publicação no Diário de Justiça eletrônico, portanto, está dentro da previsão em lei excepcionada pela Portaria. Nesse sentido, a seguinte jurisprudência do e. STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES MILITARES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE ATESTOU A INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO DJE. PRECEDENTES DAS TURMAS CRIMINAIS DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em sendo publicada a decisão no Diário de Justiça Eletrônico, essa, para todos os efeitos legais previstos - no caso, a contagem do prazo recursal -, sobrepõe-se a qualquer outra espécie de publicação oficial, inclusive a intimação eletrônica prevista na Lei n. 11.419/2006 (AgRg no AREsp 1666154/AP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 1o/9/2020, DJe de 17/9/2020). 2. Como cediço neste Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no DJE, prevalece esta última, uma vez que nos termos da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes (AgRg no AREsp 1659691/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020). 3. Na hipótese, a decisão que não admitiu o recurso especial foi publicada no DJEERJ em 5/9/2016, contudo a defesa interpôs o recurso de agravo em recurso especial, apenas, em 27/9/2016, fora, portanto, do prazo legalmente estabelecido de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 611.694/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. FORMA PREVALECENTE, EM RELAÇÃO À INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, NA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL. 1. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 2. O acórdão ora embargado decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo, pois, incabíveis estes embargos de divergência ante a aplicação da Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt nos EAREsp: 1015548 RJ 2016/0298090-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/08/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 22/08/2018) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA. 1. "Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a última, porquanto a Lei 11.419/2006 dispõe que a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais."(EDcl no AgInt no AREsp 861.128/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 6/4/2017, DJe 3/5/2017) 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1112110 RJ 2017/0129569-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) Assim, considerando a data de publicação da r. sentença o dia 28/10/2020, o prazo para a interposição de apelação iniciou-se no dia 29/10/2020 (quinta-feira) e expirou no dia 20/11/2020 (sexta-feira). A apelação foi protocolada no dia 24/11/2020 (id. 22050891), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC/2015. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora